Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO DE ALGUÉM COMO NAZISTA. DISCUSSÃO SOBRE A DESCRIMINALIZAÇÃO DA DEFESA DO NAZISMO. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO.

1 – Responsabilidade civil. Danos morais. Liberdade de manifestação do pensamento. As mensagens postadas pelo réu em alusão aos comentários proferidos pelo autor em que defendeu a liberdade de organização partidária daqueles que se identificam com o nazismo insere-se no debate sobre os limites das liberdades democráticas. As ideias defendidas pelo autor na ocasião não se coadunam com a ordem jurídica internacional nem com a nacional, conforme consta da Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Resolução n. 1904 da ONU, da Constituição brasileira (art. 5o., caput) e da Lei n. 9096/1989, que interditam a defesa do nazismo. Na liberdade de manifestação do pensamento não se abriga a prática de apologia ao nazismo (ARE 1106747 Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES). Negar a necessidade dos mecanismos da ordem jurídica nacional e internacional que impedem a organização de um partido nazista é admitir, em tese, a possibilidade de uma entidade de tal natureza assumir o poder político. Neste quadro, apor a pecha de nazista a quem defende tal possibilidade não pode ser considerado como calúnia. É retrucar o modo de pensar, e assim, amparado na liberdade de manifestação do pensamento (art. 5o., inciso IV da CF) não há ilícito.

2 – Palavras injuriosas. Em relação à prolação, pelo réu, de palavras injuriosas (picareta), não ficou claro que tenham sido dirigidas ao autor. No dialogo travado com o perfil “Arthur do Val - Mamaefalei” (id 37589572, pag 2), parece referir-se, de modo impessoal, ao MBL, que não é parte neste processo. Incabível a condenação por danos morais, bem como a imposição de obrigação de retratar-se. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.

3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.